Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722471-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, KCK MULTIMARCAS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Diante da petição constante ao ID 29009786, intime-se a agravante para se manifestar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora